Tribunal: CARF
Processo: 10875.722049/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.722049/2017-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.920 – 2a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
LUDAM CONSERVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá
ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Honório
Albuquerque de Brito (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário referente ao ano-calendário de 2012.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 14-103.071 - proferida pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 42 a 49):
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 081110020172129936)
lavrado em 10/mai/2017, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2012, no valor
de R$ 3.500,00, com vencimento em 13/jul/2017. O enquadramento legal foi o art. 32-A
da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 13/jun/2017, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, falta de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.722049/2017-38
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722049/2017-38

intimação prévia, atenuação, alteração de critério jurídico, preliminar de nulidade,
preliminar de prescrição, princípios, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.
Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cujas ementa e dispositivo transcrevemos
(processo digital, fls. 42 a 49):
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Dispositivo:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
[...]
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentos apresentados na impugnação, do qual sintetiza-se de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 87 a 97):
1. Alega preliminarmente que:
a) o presente recurso é tempestivo, já que a ciência da decisão recorrida se deu em
9/1/2020, conforme relatório de rastreamento em anexo; Ver fls. 4 e 5
b) dito crédito deverá ter sua exigibilidade suspensa até a decisão final
contencioso.
2. Expõe que mencionada autuação está condicionada à prévia intimação.
3. Discursa que referidas declarações foram entregues espontaneamente, restando
evidenciado o instituto da denúncia espontânea.
4. Acrescenta que reportada autuação feriu os princípios do não-confisco, da
capacidade contributiva e do direito de propriedade.
5. Aduz não ter causado prejuízo ao erário.
6. Argumenta que o sistema da Caixa Econômica Federal, responsável por
recepcionar a GFIP é altamente instável e precário.
7. Cita que tal autuação está condicionada à prévia intimação.
8. Contesta que a fiscalização orientadora (dupla visita) foi preterida.
9. Relata que supracitadas multas têm caráter sancionatório, e não arrecadatório;
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722049/2017-38

10. Sinaliza que os débitos contestados estão extintos pela decadência, conforme
art. 150, § 4o do CTN. Ver fls. 2, 13 e 28
11. Subsidiariamente, requer redução da penalidade prevista para as
microempresas e empresas de pequeno porte no art. 38-B da Lei Complementar no 123, de 2006.
12. Pede para a intimação ser encaminhada ao endereço do procurador.
13. Transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Preliminar de tempestividade
Como se pode notar, segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o sujeito
passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão da DRJ que lhe foi
parcial ou totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
De igual relevância, cumpre aferir a data de ocorrência da ciência do acórdão
recorrido, momento em que se considerou intimado o Contribuinte, para fins de contagem do
prazo da interposição do recurso em análise. Assim considerado, os arts. 5.o, caput e parágrafo
único, e 23 do citado Decreto determinam que a ciência da intimação feita por via postal se dará
no dia do seu recebimento. Ademais, na reportada contagem, os prazos são contínuos, excluindo-
se o dia do início e incluindo-se o do vencimento, bem como só se iniciam ou vencem em dia de
expediente normal na Repartição Fiscal. Confira-se:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
[...]
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (grifo nosso)
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
[...]
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a
interposição do recurso voluntário - aí se incluindo o momento de ocorrência da ciência, assim
como o prazo em si e sua forma de contagem - passo a enfrentar o caso em debate.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722049/2017-38

Consta nos autos que a Contribuinte foi intimado da decisão recorrida (Intimação
no 902001/2019 – processo digital, fl. 50), por via postal, com recebimento datado de
27/12/2019, sexta-feira (aviso de recebimento – processo digital, fls. 55 e 56). Logo, o início da
contagem do prazo ora questionado ocorreu no dia 30/12/2019, segunda-feira, restando seu
termo no dia 28/1/2020, terça-feira. Contudo, mencionado recurso somente foi interposto no dia
30/1/2020 (processo digital, fl. 57), revelando-se notoriamente extemporâneo.

Assinale, ainda, que os feriados da cidade de Guarulhos/SP não interferiram na
fluência do interregno para a interposição do supracitado recurso - informação disponível no sítio
eletrônico "http://www.feriados.com.br/2018". Confira-se
Feriados GURULHOS/SP 2019 e 2020
25/12/2019 - Natal
01/01/2020 - Ano Novo
24/02/2020 - Carnaval
Contrariamente ao acima exposto, em sua contestação, o Recorrente busca
justificar citada tempestividade, alegando que a ciência da decisão recorrida se deu em 9/1/2020,
conforme relatório de rastreamento em anexo, do qual transcrevo o excerto abaixo (processo
digital, fls. 69 e 87):

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.920 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.722049/2017-38

Do que se expôs, inicialmente, entendi que a prova apresentada pelo Sujeito
Passivo, por si só, não era suficiente para comprovar a alegada tempestividade, eis que, como
visto precedentemente, consta no AR que dito recebimento se deu em 27/12/2019, e não em
9/1/2020. Contudo, tendo em vista a pertinência dos argumentos apresentados na fase dos
debates, julguei razoável também acompanhar a proposta de conversão do julgamento em
diligência, buscando a confirmação da exata data de recebimento da intimação. Afinal, além do
reportado recebimento está registrado no relatório de rastreamento como tendo ocorrido em
9/1/2020, há registro no AR, supostamente realizado pelo próprio servidor do Correio, que em
27/12/2019 também houve tentativa frustrada da correspondente entrega.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil confirme junto à
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a exata data em que a Contribuinte recebeu dita
intimação. Com efeito, a informação fiscal conclusiva que consolidou o resultado da presente
diligência deverá ser encaminhada à Recorrente, para, querendo, apresentar manifestação em 30
(trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital